Tribunal: TJDFT
Processo: 0704293-75.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR SUSCITADA EM APELAÇÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. TESE NÃO ARGUIDA PELA DEFESA NA ORIGEM. PRECLUSÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 149, do CPP, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o Juiz ordenará de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico legal. 1.1. A jurisprudência desta Corte já manifestou entendimento de que a instauração de incidente de insanidade mental não pode ocorrer a qualquer tempo, em respeito às regras insertas no art. 402 e seguintes, do CPP, sob pena de preclusão. 1.2. Não é suficiente mero pedido de instauração do incidente fundado em ilações, mas "apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, torna-se imperiosa a instauração do respectivo incidente" (STJ, HC 286.887/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017), o que, in casu, não ocorreu. Preliminar rejeitada.

2. Não há que se falar em absolvição do acusado, quando constatado que as provas colacionadas aos autos são harmônicas e suficientes para demonstrar a sua autoria no cometimento do crime de embriaguez ao volante, pois estava com a sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano.

3. Preliminar rejeitada. Recurso do réu conhecido e desprovido.